Tribunal: TJSP
Processo: 2241191-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à ré a obrigação de providenciar o tratamento do autor em domicilio, em sistema home care, observadas as especificações médicas, sob pena de multa diária - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a ausência dos requisitos autorizadores a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à ré a obrigação de providenciar o tratamento do autor em domicilio, em sistema home care, observadas as especificações médicas, sob pena de multa diária - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a ausência dos requisitos autorizadores a concessão da tutela antecipada - Descabimento - Indicação médica que torna obrigatório o fornecimento do tratamento "home care" nos moldes determinados pelo médico assistente - Incidência da Súmula 90 desta Egrégia Corte - Recurso desprovido.